Tribunal: TJDFT
Processo: 0753946-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753946-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO MINERVINO COSME JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., BANCO ORIGINAL S/A, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAURO MINERVINO COSME JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do processo de repactuação de dívida (superendividamento) no 0716826-90.2025.8.07.0009, pela qual indeferida a tutela de urgência para o fim de limitar os descontos dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC), na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com os requeridos ao montante total de 30% dos rendimentos da parte autora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 30% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da parte autora, o que será feito após a instauração do contraditório. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora” (ID256679075, na origem). Nas razões, o agravante afirma que “as parcelas dos empréstimos devidos as instituições financeiras, ora Agravadas, estão comprometendo a totalidade do salário do Agravante, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana”. Diz que “o Tema 1085-STJ não se aplica ao presente caso, uma vez que o objeto em discussão é a elaboração do plano de pagamento, seja amigável ou compulsório, assegurando a parte Agravante o seu “mínimo existencial”. Afirma que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso: Probabilidade do direito porque a “Violação do mínimo existencial e da política do crédito responsável pelos credores que ofereceram e induziram o consumidor a contratar empréstimos mesmo que a capacidade de pagamento do consumidor estivesse altamente comprometida” e perigo da demora em razão de que o “até que seja elaborado o plano de pagamento das dívidas, que poderá demorar meses ou até anos, o Agravante não terá meios de sustentar financeiramente sua família”. Requer: “Isto posto, requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e ao final, torná-la definitiva, para o fim de: a) Suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no ID 252911430, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; b) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), ou, alternativamente, que seja resguardado o valor de R$ 3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais) até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; c) Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)” (ID79213160, p. 16-17). Preparo não recolhido, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID256679075, na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, pretende o recorrente seja deferida a tutela recursal a fim de limitar os descontos das parcelas do empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do agravante. Em análise perfunctória, admissível nesta fase recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. As alegações do recorrente não são suficientes a desconstituir o que bem definido pelo Juízo a quo: “neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo” (ID256679075, na origem). O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” – grifei. Como se vê, o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio, que, primeiramente, oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A do CDC. E, em regra, somente admissível a imposição judicial de alteração das contratações vigentes entre as partes quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, com a apresentação do plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Assim, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos. Veja-se que a o agravante aufere renda bruta de R$ 8.901,89 e, após os descontos obrigatórios e abatimentos dos empréstimos contratados, o valor líquido auferido é de R$ 3.456,30 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) (contracheque - ID252911415, na origem), superior à quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. Assim, indispensável a dilação probatória, com a oitiva dos credores e a elaboração de um plano de repactuação para verificar a real situação financeira do agravante. Destaca-se que o processo ainda está em sua fase inicial, com o recebimento da inicial em 12.11.25, de modo que qualquer medida precipitada neste momento poderia dificultar a repactuação a ser proposta futuramente. Não se pode esquecer que o processo concursal do superendividamento deve ser pautado pela cooperação das partes na fase inicial, mormente pela boa-fé do consumidor que deve apresentar plano de pagamento. Desse modo, qualquer decisão judicial que defira liminarmente tutela de urgência, salvo em casos gravíssimos, torna o procedimento inócuo e sem sentido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora